Tribunal: TJMT
Processo: 1003249-61.2021.8.11.0021
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Recurso Inominado no 1003249-61.2021.8.11.0021.
Origem: Juizado Especial Cível de Água Boa.
Recorrente: YDIARA GONÇALVES DAS NEVES.
Recorrida: RUTH ALVES BARRETO.
Data do Julgamento: 05/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE CONTRATO ADVOCATÍCIO - AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO - MESMO FATO (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA CAUSA - ARTIGOS 505 E 507 DO CPC/2015 - PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.
2. Age de má-fé a reclamante, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003249-61.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[YDIARA GONCALVES DAS NEVES - CPF: 020.529.081-70 (RECORRENTE), YDIARA GONCALVES DAS NEVES - CPF: 020.529.081-70 (ADVOGADO), RUTH ALVES BARRETO - CPF: 883.507.701-04 (RECORRIDO), VALMOR JOSE PEDROZO JUNIOR - CPF: 031.394.891-70 (ADVOGADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE CONTRATO ADVOCATÍCIO - AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM
JULGADO
- MESMO FATO (CAUSA DE PEDIR) - EXISTÊNCIA DE
COISA

JULGADA -
IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA CAUSA - ARTIGOS 505 E 507 DO CPC/2015 - PROCESSO EXTINTO POR RECONHECIMENTO DA
COISA

JULGADA - SENTENÇA MANTIDA - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Considerando que o mérito desta demanda já foi objeto de apreciação em ação anteriormente ajuizada, cuja decisão já transitou em julgado, deve ser extinto o feito, ante o reconhecimento da coisa julgada.

2.

Age de má-fé a reclamante, em razão do evidente ardil processual na tentativa de distorcer a realidade dos fatos, o que constitui suporte fático ao estatuído no art. 80 do CPC/15.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2023